Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que não recebeu a denúncia com fundamento na ausência de justa causa para ação penal, tendo em vista o caráter subsidiário do direito penal.
II. Nas razões recursais, o Ministério Público defende a vigência do art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Ademais, argumentar que há comprovação da autoria e materialidade delitiva. Postula o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito.
III. Prescreve o art. 47, do DL n.o 3688/1941, que configura contravenção penal "exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Dessa feita, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes.
IV. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõe sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. O Código de Trânsito Brasileiro - CTB, em seu art. 231, inciso VIII, não revogou a contravenção em questão, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária
V. A atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas, caracteriza a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais - LCP. 5. A conduta narrada na denúncia se amolda à contravenção penal do art. 47 da LCP, sendo medida imperativa o regular processamento do feito. Há indícios suficientes de materialidade e autoria que trazem a justa causa para recebimento da denúncia.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o recebimento da denúncia e o regular processamento do feito.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.